Tribunal: TJBA
Processo: 8004435-03.2024.8.05.0137
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8004435-03.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE JACOBINA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE JACOBINA e outros

Advogado(s)
:
CLEUBER AUGUSTO DE SOUZA FAGUNDES, EVANILTON GOMES DE SOUZA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. RESERVA DE VAGAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PRETERIÇÃO NA ORDEM DE CONVOCAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em mandado de segurança impetrado contra ato do Município de Jacobina, no qual se concedeu a ordem para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à convocação em concurso público (Edital nº 001/2022), em razão de preterição na nomeação de candidato aprovado na lista reservada às pessoas com deficiência, mantendo-se a sentença concessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve preterição do candidato aprovado na lista de pessoas com deficiência, em desacordo com as regras do edital do certame, apta a converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso público possui natureza normativa e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, constituindo lei interna do certame, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade e segurança jurídica.

O Edital nº 001/2022 do Município de Jacobina assegura a reserva de 5% das vagas às pessoas com deficiência, incidindo o percentual sobre as vagas existentes e sobre aquelas que surgirem durante o prazo de validade do concurso, conforme item 4.1.

O item 4.6 do edital estabelece critério objetivo de convocação, fixando que as vagas destinadas aos candidatos PcD correspondem à 5ª, 21ª, 41ª, 61ª posições e assim sucessivamente.

A Administração promove convocações até a 41ª posição, fazendo surgir nova vaga reservada à pessoa com deficiência, mas preenche a referida vaga com candidato da ampla concorrência, configurando preterição do impetrante, classificado na terceira posição entre os candidatos PcD.

A inobservância das regras editalícias pela Administração viola o princípio da vinculação ao edital e o art. 37, VIII, da Constituição Federal, que assegura a reserva de percentual de cargos públicos às pessoas com deficiência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o controle judicial quando há flagrante ilegalidade ou descumprimento das regras do edital, reconhecendo que tais normas vinculam a Administração e, quando desrespeitadas, convertem a expectativa do candidato em direito subjetivo à nomeação.

A sentença aprecia adequadamente a controvérsia e aplica corretamente o direito ao caso concreto, inexistindo fundamento para sua reforma em sede de remessa necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária não provida. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

O edital do concurso público vincula a Administração e os candidatos, constituindo lei interna do certame.

O percentual de vagas reservado às pessoas com deficiência incide sobre as vagas inicialmente previstas e sobre aquelas que surgirem durante o prazo de validade do concurso, quando assim previsto no edital.

A nomeação de candidato da ampla concorrência em vaga destinada à lista de pessoas com deficiência configura preterição e converte a expectativa de direito em direito subjetivo à convocação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 65.561/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 31/05/2021, DJe 02/06/2021; STJ, RMS 61.984/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 25/08/2020, DJe 31/08/2020; STJ, RMS 40.616/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 07/04/2014; STJ, AgRg no REsp 1.472.506/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 09/12/2014, DJe 19/12/2014.